Tribunal: TJSP
Processo: 2118989-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença - Penhora dos direitos que a executada possui sobre o imóvel discutido - Bem de família - Não comprovação - Fotografias tiradas no imóvel que, por si só, são insuficientes para demonstração de que o imóvel se destina à moradia da agravante e de sua família - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000802257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2118989-33.2020.8.26.0000, da Comarca de
São José do Rio Preto, em que é agravante CASSIA APARECIDA
GARCIA DE ALMEIDA, é agravado FRANCISCO CANDIDO SANT ́ANA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118989-33.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - 7a Vara Cível - VOTO 42276
AL / E / O / V / D
2/4
VOTO No: 42276
AGRV. No: 2118989-33.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 7a VC
AGTE.: CASSIA APARECIDA GARCIA DE ALMEIDA
AGDO.: FRANCISCO CANDIDO SANT ́ANA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de cobrança em fase de
cumprimento de sentença - Penhora dos direitos que a
executada possui sobre o imóvel discutido - Bem de
família - Não comprovação - Fotografias tiradas no
imóvel que, por si só, são insuficientes para
demonstração de que o imóvel se destina à moradia da
agravante e de sua família - Decisão mantida -
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito ativo, interposto contra decisão copiada a
fls. 198, proferida pelo MM. Juiz de Direito Paulo Roberto
Zaidan Maluf, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade
do bem discutido, mantendo-se a penhora dos direitos que a
executada possui sobre o imóvel objeto da matrícula no
33.043 do 2a CRI de Mirassol/SP.
Sustenta, em apertada síntese, que imóvel
discutido é o único que possui, no qual reside com sua
família, de modo que deve ser reconhecida a
impenhorabilidade do bem de família. Pleiteia o provimento
do recurso, com a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo e instruído.
A agravante é beneficiária da gratuidade
judiciária (fls. 161 da ação de cobrança).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118989-33.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - 7a Vara Cível - VOTO 42276
AL / E / O / V / D
3/4
Denegado o efeito suspensivo (fls. 469), foi
apresentada contraminuta a fls. 476/478.
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento.
Cuida-se
na
origem
de
cumprimento
de
sentença de ação de cobrança por enriquecimento ilícito no
qual o agravado visa ao recebimento do valor de R$
15.083.93 (fls. 11/12).
No curso da ação, foi deferida a penhora de
dos direitos de 50% que a executada possui sobre o imóvel
objeto da matrícula no 33.043 do Primeiro CRI de Mirassol
(fls. 80), advindo a impugnação copiada a fls. 96/102, por
meio da qual a agravante alegou que o imóvel é bem de
família e, portanto, impenhorável.
A impugnação foi rejeitada pelo MM. Juízo de
Primeiro Grau (fls. 198). E é contra essa decisão que se
insurge a recorrente.
Pois bem.
Como se sabe, o bem de família visa a
proteger a entidade familiar, assegurando-lhe a garantia
para que viva com o mínimo de dignidade.
No caso, a condição de bem de família do
imóvel localizado na Rua das Palmeiras, no 104, Quadra F,
Lote 30, na cidade de Mirassol/SP, não restou demonstrada.
Com efeito, dispõe o artigo 1o da Lei
8.009/90 que “o imóvel residencial próprio do casal, ou da
entidade familiar, é impenhorável e não responderá por
qualquer
tipo
de
dívida
civil,
comercial,
fiscal,
previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos
cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118989-33.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - 7a Vara Cível - VOTO 42276
AL / E / O / V / D
4/4
proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas
nesta lei”.
Ressalta-se que os documentos juntados aos
autos, consistentes apenas nas fotografias tiradas no
imóvel, não demonstram que a agravante reside com sua
família no referido local e que o bem discutido é o único
de sua propriedade.
No caso em tela, as fotos digitalizadas a
fls. 103/108 são insuficientes para comprovar que o imóvel
em questão se trata de bem de família, de modo que não há
como afastar a penhora deferida nos autos.
A propósito:
“Há
necessidade
de
prova,
através
de
elementos convincentes e irrefutáveis, de
que o imóvel realmente constitui bem de
família (RJM 172/117)”. (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor -
Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa,
Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco
N. da Fonseca - 51. ed. - São Paulo: Saraiva
Educação, 2020, p. 1240).
Assim, não tendo a agravante apresentado
documentação apta a comprovar suas alegações, de rigor se
mostra a manutenção da decisão agravada.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
Relator